Tribunal: TJDFT
Processo: 0003045-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE. AUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. COMPROVADAS. ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Rejeita-se as preliminares de cerceamento de defesa, em vista da preclusão, na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal.
2. Se o réu permaneceu preso durante toda a tramitação do feito, deve ser mantida a prisão preventiva após a sentença condenatória, uma vez que comprovadas a autoria e materialidade do crime.
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas com a participação de adolescente.
4. O testemunho firme e coeso dos policiais responsáveis pela prisão, corroborado pelo depoimento da testemunha da ação criminosa, revelam coerência com a dinâmica dos acontecimentos e sem qualquer indicação de atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
5. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 ao condenado que se dedica a atividade criminosa.
6. Praticado o crime de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, incide a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.
7. Se a pena de multa está prevista para o tipo penal, no caso de condenação, é obrigatória sua imposição. O pedido de isenção do pagamento de dias-multa, bem como de eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.
8. Recurso conhecido e não provido.